Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-16.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Valoração negativa da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Manutenção. Atenuante da confissão espontânea qualificada. Já reconhecida na sentença. Redução da pena em fração de 1/12. Adequação. Dano moral. Afastamento. Inviabilidade. Redução. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável. O apelante foi condenado a pena de reclusão, regime fechado.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (ii) avaliar se viável o afastamento das circunstâncias judiciais negativas crime e a aplicação de 1/6 (um sexto) da pena mínima para majoração na primeira fase; (iii) verificar se correta a fração de redução pela atenuante da confissão espontânea qualificada; (iv) analisar se é possível o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, se o valor fixado revela-se excessivo.
III. Razões de decidir
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
4. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime quando devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando a aspectos inerentes ao tipo penal.
5. Esta Turma Criminal adota como critério razoável a fração de 1/8 (um oitavo), aplicada sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativa.
6. Não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando já considerada na sentença. A confissão parcial autoriza a redução da pena em fração inferior a 1/6, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
7. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, o dano moral é presumido, in re ipsa, ou seja, decorre da própria prática delituosa, sendo desnecessária a comprovação por parte da vítima. 6.1. Diante da renda mensal do réu, o valor fixado mostra-se excessivo, razão pela qual se impõe sua redução.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial valor probatório, desde que coerente, segura e corroborada por outros elementos de prova. 2. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime quando amparada em elementos concretos dos autos. 3. A confissão parcial autoriza a redução da pena em fração inferior a 1/6. 4. Reduz-se o valor fixado por danos morais quando se revela excessivo.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, § 1o. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 18.10.2022; STJ, AREsp n. 2.905.761/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 3.9.2025; STJ, AREsp n. 2.523.880/SC, Rel. Min, Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AREsp n. 2.994.386/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.8.2025; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8.11.2023; TJDFT, Acórdão n. 1823306, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29.2.2024.